Tribunal: TJMT
Processo: 1049819-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049819-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), SANTINI REPRESENTAÇÕES LTDA (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (EMBARGANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), SANTINI REPRESENTAÇÕES LTDA (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DO APELANTE REJEITADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DO APELADO ACOLHIDO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
Santini Terraplanagem Ltda. e pela Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CHEQUE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – NÃO VERIFICADA –APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, não sendo necessário a juntado do documento original, ainda, mais que o processo tramita sob a modalidade eletrônica.

A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes STJ.

Em suas razões recursais, alega o primeiro Embargante,
Santini Terraplanagem Ltda.,
que o acórdão é contraditório e omisso, haja vista que

solicitado expressamente a retificação do termo inicial para passar a incidir a partir da citação.

Afirma que, portanto, a pretensão delimitada na petição inicial não foi integralmente acolhida.

Salienta que a distribuição das verbas de sucumbência, qual seja o número de pedidos formulados e atendidos, tem-se que ao menos ocorreu a sucumbência mínima, qual seja, a retificação do termo inicial, devendo à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o.

Por tais razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado.

A empresa
Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
, apresentou sua manifestação no id. 228939656, alegando a inexistência de vicio alegado pela
Santini Terraplanagem Ltda.

Por sua vez a
Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração (id. 227090655), em face do mesmo acórdão, alegando erro material, já que o valor numérico indicado não acompanha o valor por extenso constante entre parêntesis.

Diante disso, requer que sejam conferidos corrigido para que conste do acordão embargado o valor correto da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pela
Santini Terraplanagem Ltda. e pela Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Santini Terraplanagem Ltda.

A
Santini Terraplanagem Ltda.
sustenta que o acórdão é contraditório e omisso, haja vista que

solicitado expressamente a retificação do termo inicial para passar a incidir a partir da citação.

Afirma que, portanto, a pretensão delimitada na petição inicial não foi integralmente acolhida.

Salienta que a distribuição das verbas de sucumbência, qual seja o número de pedidos formulados e atendidos, tem-se que ao menos ocorreu a sucumbência mínima, qual seja, a retificação do termo inicial, devendo à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais negou provimento ao Apelo.

O acordão embargado consignou no que tange a alegação de ocorreu a sucumbência reciproca, que a tese não prosperar, visto que a sentença apenas não atualizou direto o valor pleiteado na inicial, já que subtraiu do valor total do título de R$ 250.000,00 o valor reconhecido como pago pela recorrida de R$ 162.875,00 que resultou no que consta na inicial de R$ 87.125,00.

Desta maneira entendo que houve acolhimento do pedido inicial, já que a parte recorrida postulou exatamente o pagamento do remanescente do título que e de R$ 87.125,00.

Nota-se, portanto, que o pedido inicial da ação monitoria foi a procedência para condenar o Embargado exatamente no valor de R$ 87.125,00, tal qual acolhido pela sentença.

Não bastasse isso, em seu recurso de apelação o Embargante tentou reformar exatamente a atualização a monetária e os juros impostos em sentença, defendendo a tese de aplicação o dá taxa Selic e de correção o monetária a base dá Fazenda Pública

Logo, tem-se que o Embargante não foi vencedor em parte dos embargos monitórios quando a própria recorrente se insurgiu contra a sentença exatamente neste ponto alusivo a atualização monetária e incidência de juros, deixando claro que seus embargos e sua tese fatalmente não foram acolhidas pelo ato sentencial.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração da
Santini Terraplanagem Ltda.
é medida impositiva.

Já no Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
no qual alega que no acórdão pretérito o valor numérico indicado da majoração da verba honoraria recursal, não acompanha o valor por extenso constante entre parêntesis, verifica-se que, de fato, incidiu em erro material, já que constou o montante por extenso diferente ao numeral. Veja-se:

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de
17% (doze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

Assim, deve ser alterado o valor por extenso, para constar a importância correta de dezessete por cento.

Desse modo, o reconhecimento do equívoco e sua correção não implicam a alteração no resultado do julgado.

Sendo assim, acolho os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro existente no
decisum
embargado, para passar a parte dispositiva, no tange aos
honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11,
ter a seguinte redação:

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de
17% (dezessete por cento)
sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Santini Terraplanagem Ltda.
, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pela
Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda, para,
tão somente, para sanar o erro material apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024